Tribunal: TCU
Processo: 017.767/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 415001 (Objeto: Gestão de vagas e despesas relacionadas a diárias e deslocamentos na Administração Regional dos Correios de São José dos Campos/SP.)

Inteiro teor:
Acórdão 627/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia formulada por cidadão a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), relacionadas a designações de apoio operacional com pagamento de diárias em unidades da administração regional de São José dos Campos-SP, abrangendo municípios do Vale do Paraíba e litoral norte paulista, com ênfase em Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba (peça 1); Considerando que a denúncia apresenta planilhas com registros de deslocamentos e diárias, totalizando R$ 39.602,35 no período maio a dezembro de 2024, e aponta alegações de improbidade administrativa, dano ao erário, danos morais coletivos e danos à sociedade Considerando que, no exame realizado pela unidade especializada (peça 10), verificou-se que os fatos narrados não individualizam a ocorrência de ato específico apto a configurar, de imediato, irregularidade administrativa ou transgressão de norma legal ou regulamentar, nem vêm acompanhados de indícios suficientemente robustos quanto às alegações, Considerando, ainda, que as finalidades descritas, os meios de transporte e os valores de diárias, tal como registrados, não apresentam, nesta etapa preliminar, discrepâncias objetivas que, por si, indiquem desvio de finalidade, fraude, superfaturamento ou violação a normas específicas. Considerando que suspeitas de irregularidade alicerçadas em afirmações genéricas não satisfazem a exigência de "suficientes indícios da suposta irregularidade" a que alude o art. 103 da Resolução TCU 259/2014, como requisito de admissibilidade do processo de denúncia; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução 259/2014; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; em encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 10), ao denunciante; e arquivar este processo. 1. Processo TC- Processo 017.767/2025-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (filial) - Extinto. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Comunicações (AudComunicações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.